Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1002141-21.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO. IMPEDIMENTO AFASTADO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorreu após a edição do decreto presidencial.
2. Fatos relevantes: (i) agravante condenado pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico privilegiado, cumprindo pena de 08 anos e 01 mês de reclusão; (ii) pedido de concessão do indulto previsto no artigo 5o, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 quanto ao delito de tráfico de drogas privilegiado; (iii) decisão que negou o benefício porque o trânsito em julgado da condenação ocorreu após a data limite estabelecida pelo decreto presidencial.
3. Requerimento do recurso: extinção da punibilidade do agente pela concessão do indulto, afastando o óbice relacionado ao trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do trânsito em julgado da condenação com data anterior à edição do Decreto n. 11.302/2022, impede a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 9o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, expressamente autoriza a concessão do indulto nos casos em que a condenação transitou em julgado apenas para a acusação, sem prejuízo da análise de recurso da defesa.
6. No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação antes da edição do Decreto n. 11.302/2022, de modo que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir o benefício deve ser afastado.
7. Contudo, inviável a declaração do indulto diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo de origem para análise dos demais requisitos necessários à concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, arts. 5o, 7o, VI e 9o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgEx n. 1008982-03.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002141-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA
. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO
NÃO
DEFINITIVA.
TRÂNSITO EM JULGADO
APENAS PARA A ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO.

IMPEDIMENTO AFASTADO.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal
interposto
pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorreu após a edição do decreto presidencial
.

2. Fatos relevantes:

(i
)

agravante condenado pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico privilegiado, cumprindo pena de 08 anos e 01 mês de reclusão
;

(
ii
)

pedido de concessão do indulto

previsto no artigo 5o
, parágrafo único,

do
Decreto n. 11.302/2022 quanto ao delito de tráfico
de drogas
privilegiado
;
(
iii
)
decisão que negou o benefício porque o trânsito em julgado da condenação ocorreu após a data limite estabelecida pelo decreto presidencial
.

3. Requerimento do recurso
:
extinção da punibilidade do agente pela
concessão
do indulto, afastando o óbice relacionado ao trânsito em julgado da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar
se
a ausência do trânsito em julgado da condenação com data anterior à edição do Decreto n. 11.302/2022, impede a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O artigo 9o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, expressamente autoriza a concessão do indulto nos casos em que a condenação transitou em julgado apenas para a acusação, sem prejuízo da análise de recurso da defesa.

6.
No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação antes da edição do Decreto n. 11.302/2022, de modo que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir o benefício deve ser afastado.

7
.

Contudo, inviável a declaração do indulto diretamente pelo Tribunal, sob pena de
supressão
de instância, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo de origem para análise dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto n. 11.302/2022,
arts
. 5o, 7o, VI e 9o, I.

Jurisprudência relevante
citada:

TJMT,
AgEx
n. 1008982-03.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto

pela defesa de
Evander Concei
çã
o
d
a Silva

contra
a decisão
d
o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
no
processo executivo de pena n.

2000045-66.2023.8.11.0006
,
que indeferiu o pedido de concessão do indulto
quanto à guia de execução definitiva
n. 1006144-74.2020.8.11.0006, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em data posterior
à edição do decreto presidencial.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
sustenta
que
preenche os
requisitos exigidos pelo decreto
para a concessão do indulto,
notadamente porque a norma não exige o trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual
requer
a reforma da decisão para
conceder o indulto em relação a guia de execução n.
1006144-74.2020.8.11.0006
(id.

265031890
, pp. 203/207
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso

(
id.

265031890
, pp. 212/
218
)
.

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
265031890
, p. 226
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento
parcial
do recurso
, para afastar a vedação reconhecida
na decisão e determinar ao juízo singular a análise dos demais requisitos para concessão do indulto
(id.

270133382
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
agra
vante

Evander Conceição da Silva
cumpre a pena
privativa de liberdade
de
08 (oito)
anos
e
01
(
um
) m
ês

de reclusão
,

no
regime
fechado
,
pela
prática do
s delitos de tráfico de drogas e
tráfico de drogas privilegiado
(SEEU – PEP n.
2000045-66.2023.8.11.0006
)
.

A Defensoria Pública requereu perante o juízo das execuções penais a concessão do indulto previsto no
D
ecreto n. 11.302/2022
quanto

à
guia n. 1006144-74.2020.8.11.0006),
referente à
condenação
pelo
delito de tráfico privilegiado
,
com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

Todavia, após a manifestação
desfavorável
do
Ministério
Público, o magistrado
a quo

indeferiu o pleito defensivo,

justificando
que o trânsito em julgado da condenação ocorreu
após a data limite prevista no decreto presidencial,
como se infere do seguinte trecho decisório
:

“
(...) Da análise quanto à aplicação do indulto 2022, referente à Guia no 1006144-74.2020.8.11.0006, verifica-se que será concedido indulto para pessoas que tiverem condenação por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja
superior a cinco anos
.

Entretanto,
denota-se a impossibilidade da aplicação do indulto
, eis que a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e defesa fora posteriormente ao decreto presidencial 2022, ou seja, em 15/03/2023, não cumprindo, portanto, com um dos requisitos objetivos para a referida concessão do benefício.

Com isso, é necessário salientar que, o trânsito em julgado da sentença
condenatória deve
ser
ANTERIOR
ao decreto 2022
, para ser concedida a benesse,
mesmo se transitar
em julgado
somente para a acusação
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.o 7.046/2009. REQUISITO OBJETIVO. CONSIDERAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO EXPEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO DECRETO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sua missão constitucional de unificar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se limita a repetir acriticamente seus próprios precedentes. Contudo, se o caso concreto não traz nenhum
distinguish
, inexiste razão para se deixar de aplicar entendimento jurisprudencial consolidado após a análise de diversos casos semelhantes. 2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para

fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto. 3. A circunstância de a sentença concessiva do indulto ter natureza declaratória não modifica o referido entendimento, uma vez que a nova sentença condenatória transitada em julgado que impede a

concessão da benesse já existia na data em que editado o decreto,
consistindo a
correspondente guia de execução apenas a formalização do início processo de execução da pena. 4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1792365 ES 2019/0018709-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)
(
grifei).

(...)

C
onforme exposto, havendo causa impeditiva para a concessão do benefício, qual seja o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes posteriormente ao decreto presidencial no 11.302/22, razão a qual
ENTENDO pela impossibilidade da aplicação do indulto quanto a Guia no 1006144-74.2020.8.11.0006 e INDEFIRO o pleito defensivo ante a existência de causa impeditiva

(...)
” (id.
265031890
, pp.
18
0/183).

A Defensoria Pública se insurge contra essa decisão, sustentando que
o Decreto n. 11.302/2022 não condiciona
a declaração
do indulto ao trânsito em julgado da condenação, de modo que a interpretação exarada na decisão agravada é restritiva e nega direito concedido
pelo
Presidente da República
, por prerrogativa
exclusiva, com previsão
constitucional
.

O recurso merece parcial
provimento.

Segundo
disposição
contida n
o artigo
5o do
Decreto n. 11.302/2022
,
o indulto natalino será concedido “
às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”
.

Além disso, o
artigo
7o
,
VI,
do mesmo normativo
estabelece que o benefício não será concedido
para condenações pelo crime de tráfico de drogas, “
exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo
”
, de modo que é indiscutível que
a natureza do delito perpetrado
pelo agravante
não impede a concessão do benefício.

No entanto, o magistrado
a quo

negou o pedido
da defesa ao argumento de que a sentença condenatória não havia transitado em julgado até a data limite estabelecida pelo decreto presidencial (25/12/2022),
reforçando que este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
.

De fato,
a Corte Superior
possui entendimento consolidado no sentido de que, a análise do preenchimento do requisito objetivo para
a declaração do
indulto, deve
considerar
todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto,
de maneira que a
juntada da guia de execução penal em momento posterior
não inviabiliza a
concessão do benefício
(STJ,
A
gRg
no REsp 1792365
/
ES
,
DJe
17/02/2020).

No caso,
no que se refere à guia
n. 1006144-74.2020.8.11.0006
,

houve a interposição de recurso pela defesa e o acórdão que manteve a condenação foi publicado em 25/01/2023, de modo que transitou em julgado no dia
15/03/2023.

Entretanto,
conforme consta da ação penal originária, o
Ministério Público
tomou ciência da sentença em 29/06/2022 e não interpôs recurso, o que indica que houve o trânsito em julgado para a acusação antes
mesmo
da edição do Decreto n. 11.302/2022.

Vale ressaltar que
o artigo 9o
, I, do

mesmo
Decreto, prevê expressamente a possibilidade de concessão do indulto
nos casos em que
o trânsito em julgado
ocorreu
apenas para a acusação
, veja-se
:

“
Art. 9o O indulto natalino de que trata este Decreto
poderá ser concedido
ainda que:

I -
a
sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
;
”.

Portanto, o fato de o trânsito em julgado para a defesa ter ocorrido apenas em 15/03/2023 não constitui óbice à concessão do indulto, desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação antes do dia 25/12/2022, o que efetivamente ocorreu no caso
em exame
.

Por outro lado, tendo em vista que o juízo singular não
analisou
os demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto,
entendo
inviável a concessão direta do benefício
por esta Corte de Justiça
,
sob pena de supressão de instância.

N
esse sentido:

“
Tendo o apenado preenchido o requisito de ordem objetiva para usufruir do indulto quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, mister o retorno dos autos à primeira instância para análise dos requisitos de ordem subjetiva, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição
”
(TJM
T
,
AgEx
n
.

1008982-03.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe

24/07/2023
).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Evander Conceição da Silva
, apenas para afastar o óbice apontado na decisão recorrida
para a
declaração
do indulto

previsto no Decreto n. 11.302/2022
e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que proceda à análise dos demais requisitos necessários
à
concessão do benefício
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025